Tribunal: TJSP
Processo: 0015855-75.2004.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema n.o 1.076 – Na fundamentação do recurso de apelação, o executado foi expresso no sentido de que pretendida o recebimento da verba honorária no importe de um por cento sobre o valor atualizado da causa – Questão suscitada devidamente enfrentada e apreciada pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Tema n.o 1.076 – Na fundamentação do recurso de apelação, o executado foi expresso no sentido de que pretendida o recebimento da verba honorária no importe de um por cento sobre o valor atualizado da causa – Questão suscitada devidamente enfrentada e apreciada pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Rejeição a ambos os embargos de declaração.